Tribunal: TJSP
Processo: 1500206-46.2019.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Desclassificação para uso – Alegação desvinculada do conjunto probatório – Traficância demonstrada – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena-base fixada acima do

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais – Validade – Conjunto probatório seguro e coeso – Desclassificação para uso – Alegação desvinculada do conjunto probatório – Traficância demonstrada – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Pena-base fixada acima do mínimo lega l– Pena reduzida ao mínimo legal – Presença da atenuante da menoridade relativa, sem reflexos na pena - Redutor do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 – Inaplicabilidade – Dedicação a atividades criminosas demonstrada – Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Não cabimento – Benesse que não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime – Regime inicial fechado mantido, por se mostrar mais adequado ao combate do crime de tráfico, equiparado a hediondo – Detração penal afeta ao Juízo da Execução.
Recurso parcialmente provido.